Tribunal: TJDFT
Processo: 0735334-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Diva Lucy NÚMERO DO PROCESSO: 0735334-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CORREIA LIMA AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA, MARLENE CORREIA NEVES, MARSIN CORREIA LIMA, VANIA CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CORREIA LIMA, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de inventário (Proc. 0718521-74.2023.8.07.0001), ajuizada pelo inventariante MARCELO PEREIRA DA SILVA e tendo como herdeiros MARSIN CORREIA LIMA, MARLENE CORREIA NEVES e VANIA CARVALHO DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante em que pretendia, ao que interessa para o presente recurso, que os quinhões fossem traçados considerando as benfeitorias construídas pela requerente e seja declarado o direito de retenção à requerente. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID XXXXXX), ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC). A recorrente fora instada a colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 50513292). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 51146577). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. O preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade, de modo que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator